Tribunal: TJBA
Processo: 8000533-15.2019.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000533-15.2019.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXAS DE JUROS DO CONTRATO MUITO SUPERIORES À MÉDIA DO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA-SE A SENTENÇA PARA DETERMINAR A READEQUAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO AOS JUROS DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO, COM RECÁLCULO DA DÍVIDA, AUTORIZANDO, AINDA, A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NO QUE TANGE AOS EVENTUAIS VALORES PAGOS EM EXCESSO, ATÉ 29/03/2021, E EM DOBRO A PARTIR DE 30/03/2021. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Analisando os presentes autos, vê-se que o consumidor realizou Contrato de Empréstimo pessoal, no valor de R$ 388,84 (trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), a ser pago em 12 parcelas de R$ 100,00 (cem reais) em 26/03/2018, conforme se verifica do Contrato de Empréstimo juntado no ID. 52984918 - com juros de 987,22% ao ano e 22% ao mês.

2. Na época da formalização dos negócios jurídicos entre as partes (março/2018) a taxa média de mercado estimada pelo Banco Central do Brasil para as operações de crédito – 20742 e 25464 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado - realizada no presente caso, era de 124,99% ao ano, e 6,99% mensal.

3. Assim, imperioso modificar os juros remuneratórios do contrato, vez que muito superiores aos juros máximos fixados pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato, substituindo-os pelos juros máximos fixados pelo Banco Central do Brasil para o mês da contratação.

4. Eventuais valores pagos em excesso devem ser restituídos de forma simples até 29.03.2021 e em dobro após 30/03/2021 (ERESP 1413542/RS).

5.
O
s fatos narrados à inicial não são aptos a produzir violação significante à dignidade do autor. A violação de direitos estabelecidos na legislação consumerista não configura, automaticamente, danos morais, e na espécie não foram narrados acontecimentos que sejam suficientemente relevantes para produzir reflexos na esfera existencial do consumidor.

6. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000533-15.2019.8.05.0041
, em que figuram como apelante RAIMUNDO DA SILVA SOUZA e como apelada CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.